Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721269-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO VIEIRA SAMPAIO AGRAVADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em 17/6/2024, o agravante peticionou nos autos (Id 60366152) informando ter havido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão do “trânsito em julgado da r. sentença que ampara a deflagração do cumprimento de sentença aliado ao encerramento da atividade da requerida/executada, ultrapassada a presunção do Juízo de Primeiro Grau quanto a submissão do crédito exequendo ao Plano de Soerguimento de empresa pertencente ao mesmo composto por NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A, ART VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA”, requerendo a declaração de prejudicialidade do recurso. Em consulta ao processo de referência verifico ter o juízo a quo proferido decisão determinando o prosseguimento da execução, tendo em vista a inexistência de recuperação judicial da ré (Id 202585654 do processo de referência). Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que determinou o arquivamento do feito em razão da falta de manifestação do exequente/agravante quanto ao interesse na habilitação do crédito em recuperação judicial ou aguardar o desfecho do processo recuperacional. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora